Tribunal: STF
Processo: Rcl 68864
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Município de Sarandi alega ter a Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inobservado, no Processo n. 0002249-39.2022.8.16.0160, o enunciado vinculante n. 42 da Súmula

Alega ter a autoridade reclamada julgado procedente pedido de  reajustamento salarial de servidora pública integrante da carreira de magistério com fundamento na Lei Federal n. 11.738/2008

Sustenta que a determinação judicial impugnada representa vinculação de reajustes dos profissionais do magistério municipal a índices federais de correção monetária, o que é vedado pelo enunciado sumular invocado. 

Em 1º de agosto de 2024, neguei seguimento a esta reclamação por não identificar aderência estrita com o enunciado sumular de referência.

Sobreveio agravo regimental, em que o reclamante reitera a tese de ofensa ao paradigma.
 
É o relatório. Decido.
 
2. Reanalisando o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado. 

Discute-se, nesta reclamação, se a vinculação do reajuste remuneratório dos professores da educação básica do Município reclamante aos critérios previstos na Lei federal 11.738/2008 constitui violação ao enunciado n. 42 da Súmula Vinculante.

O ato judicial reclamado apoia-se sobre os seguintes fundamentos:

[...] a Lei Federal nº 11.738/2008 estabeleceu um piso nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, nos seguintes termos: 
Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. 
§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. 
(...) 
Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. 
Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007. (grifos nossos) 
[...] 
Ademais, não se trata de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal, o que é vedado pelo artigo 37, inciso XIII, da CF[2] e pela Súmula Vinculante 42[3], e sim, de previsão expressa do escalonamento dos vencimentos com base no piso salarial indicado pela União e prevista em lei municipal que regulamenta a carreira do magistério público municipal.

Verifico que essa específica questão restou pacificada na Segunda Turma deste Tribunal após o julgamento da Rcl 59.759, Redator p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes, que recebeu a seguinte ementa:

Agravo Regimental na Reclamação. 1. Direito Administrativo. Piso nacional do magistério da educação básica. Reajustes Automáticos. 2. Súmula Vinculante 42. Preservação da Autonomia dos Estados e Municípios. Ofensa. 3. Incabível reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/2008, em detrimento ao estabelecido em lei municipal. 4. Agravo regimental provido.

Nos termos do voto condutor do Min. Gilmar Mendes, embora os critérios previstos na Lei 11.738/2008 não constituam índice federal em sentido estrito, são definidos com base em cálculos do Ministério da Educação que não guardam qualquer correspondência com as finanças dos entes municipais.

Destaque-se que o que se busca resguardar com o paradigma em exame é a autonomia financeira dos entes subnacionais, que restaria comprometida se estes tivessem que se submeter a parâmetros fixados unilateralmente pela União. 

Caracterizada, portanto, a ofensa ao enunciado n. 42 da Súmula Vinculante.

3. Pelo exposto, reconsidero a decisão em que neguei seguimento à reclamação e julgo-a procedente, em ordem a cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância ao enunciando n. 42 da Súmula Vinculante.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se. 

 

Brasília, 1º de outubro de 2024

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente